Tribunal: TJSP
Processo: 0009007-27.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Conduta social reprovável não demonstrada. Inviável o uso de processos em

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Condenação mantida.
PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Conduta social reprovável não demonstrada. Inviável o uso de processos em andamento, condenações sem trânsito em julgado para a defesa ou por fatos posteriores ao crime apurado (Súmula no 444 do STJ). Motivos, circunstâncias e consequências do delito normais à espécie. Mau antecedente. Exasperação na fração de 1/6. Proporcionalidade – Multirreincidência (1/5) – Uma causa de aumento. Elevação na fração mínima de 1/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.